Tribunal: STF
Processo: ARE 1333722
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Flávio Nantes Bolsonaro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REGISTRO PROFISSIONAL. OAB/RJ. INSCRIÇÃO QUE DEIXOU DE CUMPRIR REQUISITOS NECESSÁRIOS. DANOS MORAIS. INOCORRËNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que gera dano a outrem o dever de reparar a lesão causada. A matéria, que encontra especial amparo nos arts. 5º, X, da Constituição Federal e 186, 187 e 927 do Código Civil, atribui ser necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta – que consiste em uma ação ou omissão voluntária –, dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética – e nexo de causalidade – que é o liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.



    2. Relativamente ao dano moral, uma das vertentes da responsabilidade civil, corresponde ele à lesão de caráter não patrimonial sofrida pela pessoa, e que implique em transtorno psicológico ou relativo à sua reputação.



    3. No caso, a OAB/RJ agiu em conformidade ao decidido judicialmente, tendo em vista que o provimento da remessa necessária em mandado de segurança passou a desautorizar a obtenção do registro na OAB, não havendo como imputar qualquer falha ou erro na conduta da parte ré que autorize o pagamento de danos morais pelo cancelamento do registro autoral em seus quadros profissionais.



    4. A autarquia tem como atribuição o controle e a fiscalização do exercício da profissão de advogado, portanto, resta inequívoco que, no âmbito de poder de polícia que lhe foi conferido, está a aferição de todas as condições exigidas pela legislação para se obter o registro profissional de advogado, o que deixou de existir quando do provimento daquela remessa necessária.



    5. Ademais, conforme fundamentado na sentença recorrida, "é certo que houve, em um primeiro momento, decisão que desfavoreceu o autor; no entanto, não restou demonstrado nos autos que tal fato acarretou aborrecimentos que ultrapassassem a órbita dos dissabores corriqueiros, até porque foi devidamente garantido ao autor o direito de se manifestar e expor suas razões, submetendo tal decisão à análise recursal".



    6. Apelação autoral desprovida. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, II, V e XIII, da Constituição Federal. 



    Alega que “é preciso discorrer sobre todos os fatos de forma minuciosa, ainda que a ação tenha perdido o objeto em virtude da Recorrida ter restabelecido a inscrição profissional do Recorrente, já que na exordial a causa de pedir e o pedido também englobavam a existência de responsabilidade civil e dano a ser reparado.”



    Aduz que o “acórdão apenas considera como mero aborrecimento o fato de ter o Recorrente permanecido vários anos impedido de exercer a sua profissão de advogado. Mas, data maxima venia, não foi somente isso, houve flagrante prejuízo, o Recorrente foi obrigado a ingressar na via judicial, por conseguinte, não se trata de mero aborrecimento cotidiano.”



    Por fim, sustenta que “o r. acórdão combatido condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sem considerar o princípio da causalidade, ou seja, sem considerar que a causa que realmente acarretou a extinção do processo sem a análise do mérito foi a reativação da inscrição promovida pela própria OAB, ora Recorrida”, e, por isso, “não pode o Recorrente arcar com o ônus da sucumbência por total ofensa ao princípio da causalidade, já que o ônus deve ser suportado por quem deu causa à propositura da ação, no caso em tela, a OAB, Recorrida, foi única e exclusivamente responsável pelo ingresso na via judicial.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao concluir que o recorrente não faz jus à indenização por danos morais, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Cinge-se a controvérsia em determinar se a parte Autora faz jus à indenização a título de danos morais pleiteada, tendo em vista o cancelamento, que alega ser desmotivado, de sua inscrição nos quadros profissionais da ora Apelada, OAB/RJ. 



    […]



    No caso em tela, o Autor impetrou mandado de segurança no ano de 2005 (n. 2005.51.01.017719-6), objetivando participar do, à época, 28° Exame da Ordem, ainda que não tivesse concluído o curso de graduação em Direito. Deferida a liminar, pôde inscrever-se no certame, logrando êxito no mesmo, o que lhe possibilitou, após sua colação de grau (em 08/02/2006 – fl. 135), requerer inscrição nos quadros profissionais da OAB/RJ (fls. 133 e ss.), passando a atuar regularmente a partir de 20/07/2006. 



    Em momento posterior, contudo, foi dado provimento à remessa necessária naquele mandamus, tendo transitado em julgado em abril/2007 (fl. 156), o que levou à OAB/RJ, no ano de 2010, a cancelar a inscrição do Recorrente, sob a seguinte fundamentação (fls. 146/148), verbis: 



    […]



    No caso, a OAB/RJ agiu em conformidade ao decidido judicialmente, tendo em vista que o provimento da remessa necessária passou a desautorizar a obtenção do registro na OAB, não havendo como imputar qualquer falha ou erro na conduta da parte ré que autorize o pagamento de danos morais. 



    Com efeito, a autarquia tem como atribuição o controle e a fiscalização do exercício da profissão de advogado, portanto, resta inequívoco que, no âmbito de poder de polícia que lhe foi conferido, está a aferição de todas as condições exigidas pela legislação para se obter o registro profissional de advogado, o que deixou de existir quando do provimento daquela remessa necessária. 



    Ademais, conforme fundamentado na sentença recorrida, "é certo que houve, em um primeiro momento, decisão que desfavoreceu o autor; no entanto, não restou demonstrado nos autos que tal fato acarretou aborrecimentos que ultrapassassem a órbita dos dissabores corriqueiros, até porque foi devidamente garantido ao autor o direito de se manifestar e expor suas razões, submetendo tal decisão à análise recursal" (fl. 241). 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    De outro lado, a discussão referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende da prévia análise de legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da instância extraordinária. Ilustra esse entendimento o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Diligência probatória. Indeferimento. Ausência de repercussão geral. Honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a questão relativa a honorários advocatícios é de índole infraconstitucional, exaurindo-se no âmbito da legislação processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 



    (ARE 812.797 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de maio de 2015 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente